Tribunal: TJPA
Processo: 0822263-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822263-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DA FONSECA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE HONORÁRIOS AO CREDOR. ART. 104-B, § 3º, DO CDC. VEDAÇÃO LEGAL À ONERAÇÃO DAS PARTES. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO ART. 95 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento), na qual, frustrada a tentativa de conciliação, foi nomeado Administrador Judicial para elaboração de plano judicial compulsório, com a atribuição ao agravante do custeio dos respectivos honorários, qualificados como honorários periciais por aplicação analógica do art. 95 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a imposição ao credor do custeio dos honorários do Administrador Judicial nomeado no procedimento de superendividamento, à luz do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como estabelecer a possibilidade de aplicação analógica do art. 95 do Código de Processo Civil e da inversão do ônus da prova para justificar tal encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, institui procedimento especial voltado à preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé, afastando soluções que importem agravamento de sua situação econômica ou desequilíbrio injustificado entre as partes.

O art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor admite a nomeação de Administrador Judicial apenas desde que isso não onere as partes, tratando-se de comando normativo expresso, claro e cogente, que não comporta mitigação por analogia.

A imposição ao credor do custeio dos honorários do Administrador Judicial contraria frontalmente a vedação legal, criando encargo financeiro que o legislador deliberadamente pretendeu afastar para assegurar a finalidade social e a funcionalidade do procedimento.

A atuação do Administrador Judicial no plano judicial compulsório não possui natureza probatória, mas caráter propositivo e organizacional, voltado à reestruturação do passivo do consumidor, o que afasta a equiparação à prova pericial e a aplicação analógica do art. 95 do Código de Processo Civil.

A analogia pressupõe lacuna normativa e compatibilidade teleológica, inexistentes na hipótese, uma vez que há disciplina específica no microssistema consumerista que expressamente afasta a oneração das partes.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a criação de obrigações financeiras não previstas em lei, nem legitima a transferência automática de custos processuais em procedimento especial.

A imposição do encargo financeiro sem respaldo legal específico afronta o princípio da legalidade e gera risco concreto de dano patrimonial ao agravante, sem prejuízo ao regular prosseguimento do procedimento de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de Administrador Judicial no procedimento de superendividamento somente é admissível quando não implicar oneração das partes, nos termos do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O plano judicial compulsório no superendividamento não possui natureza probatória, sendo inaplicável a equiparação à prova pericial para fins de custeio de honorários com base no art. 95 do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não autoriza a imposição de encargos financeiros não previstos em lei em procedimentos de natureza especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, VIII, 104-A e 104-B, § 3º; CPC, art. 95.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) nº 0811330-90.2025.8.14.0301, ajuizada por
Rita de Cássia da Fonseca Marques
.

Na decisão agravada, o Juízo de origem, após frustrada a tentativa de conciliação, nomeou Administrador Judicial para elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor,
atribuindo ao agravante o ônus de custear os honorários do referido auxiliar
, qualificados como “honorários periciais”, por aplicação analógica do art. 95 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da imposição do encargo financeiro, afirmando que o regime jurídico do superendividamento veda expressamente qualquer medida que onere as partes, além de não haver previsão legal para equiparar a atuação do Administrador Judicial à produção de prova pericial.

Aduz, ainda, que a decisão agravada desvirtua a natureza do procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021, que possui caráter essencialmente conciliatório e reorganizatório, e não sancionatório ou instrutório em sentido técnico-probatório.

O recurso foi recebido, tendo esta Relatoria, em decisão monocrática proferida em 30/10/2025 (ID 31017396),
concedido efeito suspensivo
para afastar, provisoriamente, a exigibilidade do custeio dos honorários do Administrador Judicial, por vislumbrar plausibilidade jurídica na tese recursal e risco de dano patrimonial.

Regularmente processado o feito, foram apresentadas contrarrazões, e o Ministério Público manifestou-se nos autos, sem suscitar preliminares de inadmissibilidade.

Não houve, no processo de origem, qualquer decisão superveniente apta a modificar, revogar ou esvaziar o conteúdo da decisão interlocutória agravada, razão pela qual o recurso conserva plena utilidade e interesse processual.

É o relatório.

VOTO

O agravo comporta provimento.

O ponto controvertido cinge-se à
legalidade da atribuição ao agravante do custeio dos honorários do Administrador Judicial
, nomeado para auxiliar na elaboração do plano judicial compulsório no procedimento de superendividamento.

O regime jurídico instituído pela
Lei nº 14.181/2021
, ao introduzir os arts. 104-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, criou procedimento especial, autônomo e finalisticamente orientado à preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé, afastando, deliberadamente, soluções que importem agravamento da sua situação econômica ou desequilíbrio injustificado entre as partes.

Nesse contexto, o
art. 104-B, § 3º, do CDC
, ao admitir a nomeação de administrador judicial, o faz mediante ressalva expressa e inequívoca:
“desde que isso não onere as partes”
. Trata-se de comando normativo claro, de natureza cogente, que não admite mitigação por analogia ou integração judicial.

A decisão agravada, ao impor ao agravante o custeio dos honorários do Administrador Judicial, contraria frontalmente essa vedação legal, criando encargo financeiro que o próprio legislador expressamente pretendeu afastar, justamente para garantir a funcionalidade e a finalidade social do procedimento.

Não se sustenta, ademais, a equiparação da atuação do Administrador Judicial à produção de prova pericial, de modo a atrair a aplicação analógica do art. 95 do CPC.
O plano judicial compulsório

não possui natureza probatória, mas sim

propositiva e organizacional
, voltada à reestruturação do passivo do consumidor.

A analogia, como técnica de integração normativa, pressupõe lacuna e compatibilidade teleológica, o que não se verifica no caso. Ao contrário, há norma específica no CDC que disciplina a matéria e expressamente afasta a oneração das partes, inviabilizando o recurso subsidiário ao CPC.

Atribuir natureza pericial ao plano judicial compulsório representa distorção conceitual e implica indevida transposição de categorias do processo civil clássico para um microssistema consumerista dotado de lógica própria e finalidades distintas.

Acrescente-se que a imposição do encargo ao agravante foi justificada, também, com base na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Todavia,
tal instituto

não autoriza, por si só, a criação de obrigações financeiras não previstas em lei
, nem legitima a transferência automática de custos processuais em procedimentos de natureza especial.

A inversão do ônus da prova opera no plano da distribuição dinâmica da atividade probatória, não se confundindo com regra geral de custeio de auxiliares do juízo, sobretudo quando o próprio legislador afastou expressamente essa possibilidade.

Sob o prisma constitucional, a decisão agravada também suscita tensão com o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), na medida em que impõe obrigação patrimonial sem respaldo normativo claro e específico.

Não bastasse isso, a manutenção da decisão importaria risco concreto de dano patrimonial ao agravante, compelido a adiantar valores cuja legalidade é seriamente questionável e cuja eventual restituição se mostraria complexa e onerosa.

O provimento do recurso, portanto, não inviabiliza o regular prosseguimento do procedimento de superendividamento, mas apenas restabelece a conformidade do rito com os limites legais traçados pelo Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do Poder Judiciário, especialmente em procedimentos de índole social como o presente, deve respeitar os contornos normativos definidos pelo legislador, sob pena de, a pretexto de efetividade, produzir resultados contrários à própria finalidade da lei.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar, de forma definitiva, a imposição ao agravante do custeio dos honorários do Administrador Judicial, mantendo-se, no mais, os demais termos do decisum de origem.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026